Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-86.2023.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003107-86.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 495.662.701-78 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral, decorrente de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sob fundamento de ausência de relação jurídica com a parte ré e falta de comprovação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da relação jurídica entre autor e credor originário impede a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes; e (ii) saber se a ausência de prova do débito por parte do cessionário impede a cobrança e enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito é válida independentemente de notificação, mas não afasta o dever do cessionário de comprovar a existência da dívida.
A parte ré não demonstrou a origem do débito ou a relação jurídica entre autor e cedente, apresentando apenas documentos unilaterais e propostas não assinadas.
A ausência de comprovação da relação contratual e do débito torna ilegítima a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, caracterizando ato ilícito.
O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (dano in re ipsa).

Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível provida para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“1. O cessionário de crédito deve comprovar a existência do débito para inscrever o nome do suposto devedor em cadastro de inadimplentes. 2. A ausência de prova da relação contratual e da dívida torna ilegítima a negativação e gera o dever de indenizar por dano moral, que se presume do próprio ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 290; CPC, art. 373, II; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.438.008/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 01.09.2016; TJTO, RAC no 0024988-53.2022.8.27.2729, Rel. Desa. Jocy Gomes de Almeida, j. 04.04.2023; TJMG, RAC no 5020439-79.2016.8.13.0702, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 29.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Teixeira dos Santos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado,
julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, requer o apelante preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito,
a inexistência de relação jurídica entre as partes, destacando que jamais contratou com a empresa Calcard ou com a recorrida. Defende que inexiste nos autos o contrato assinado ou o comprovante de entrega de cartão ou de qualquer prova de vínculo obrigacional, mencionando ainda quanto à ausência de notificação válida quanto à cessão do crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Diante disso resta inequívoca a falha na prestação do serviço, com indevida negativação em 15.01.2019, acrescentando que as provas apresentadas pela parte ré se limitam a telas sistêmicas e faturas unilaterais, incapazes de comprovar a relação contratual.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 272332388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio
,
oportuno registrar que o apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo recursal.

Cinge-se dos autos que
Francisco Teixeira dos Santos
moveu ação de indenização por dano moral em desfavor de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado, aduzindo que restou surpreendido com a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito determinado pela ré, ao passo que não firmou qualquer relação jurídica, acrescentando que sequer fora notificada quanto ao débito.

Após a instrução processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante
sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes, destacando que jamais contratou com a empresa Calcard ou com a recorrida. Defende que inexiste nos autos o contrato assinado ou o comprovante de entrega de cartão ou de qualquer prova de vínculo obrigacional, mencionando ainda quanto à ausência de notificação válida quanto à cessão do crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Diante disso resta inequívoca a falha na prestação do serviço, com indevida negativação em 15.01.2019, acrescentando que as provas apresentadas pela parte ré se limitam a telas sistêmicas e faturas unilaterais, incapazes de comprovar a relação contratual.

Pois bem.
É cediço que tem validade a cessão de crédito entre instituições financeiras e empresas que trabalham com recuperação de crédito e que eventual ausência de notificação do devedor não afeta a exigibilidade da dívida e a validade do negócio jurídico, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO E APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATOS DE PRESERVAÇÃO AO CRÉDITO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC.

1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.

2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, autorizando o julgamento monocrático da matéria.

3. A ausência de apresentação de distinção no agravo interno, no sentido das razões pelas quais a jurisprudência indicada na decisão agravada não seria aplicável ao caso concreto, torna o recurso manifestamente improcedente. Multa do parágrafo 4o do artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
”. (AgInt no REsp 1438008/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanserino, j. 01.09.16)

Por outro lado, a cessão de crédito não isenta o cessionário de demonstrar a própria existência da dívida, o que não ocorreu, pois não há documento apto a demonstrar a existência do débito cobrado. Analisada a questão sob esta ótica, tem-se que não somente o débito, em si, é inexigível, posto que não comprovado, como a negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito foi indevida.

Assim, verifica-se que o réu não logrou êxito em comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme impõe a previsão contida no art. 373, II, do CPC.

Assim, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado, tenho que os documentos apresentados pelo apelado não demonstram a existência do débito, tornando ilegal a inscrição determinada.

Isso porque, a despeito de apresentar a “
Proposta do Seguro Proteção Financeira Plus Premiável
”, não se incumbiu de apresentar o contrato que deu origem a obrigação referente à Calcard.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelante.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, o apelado tem o dever de indenizar o apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pela apelante, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. CESSÃO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO. ART. 288 DO CPC. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL QUE DEU AZO À NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA REQUERIDA - ART. 373, II, DO CPC. CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO AUTORIZA A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO, SEM PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA DA PARTE AUTORA COM A CEDENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) Contudo, em que pese a regularidade da cessão do crédito, não restou comprovada a existência da relação negocial entre o autor e a cedente, a qual teria ensejado a dívida objeto da cessão de crédito. Como não há provas acerca da efetiva assunção de qualquer obrigação relacionada ao débito que ensejou a negativação, há de se reconhecer como inexistente o débito e como consequência a irregularidade da negativação dele decorrente, eis que não comprovada a existência da dívida que o fundamenta. Diante da negativação indevida por dívida não contraída pelo apelante, o dano moral restou configurado, sendo este, diga-se de passagem, presumido (in re ipsa), subsistindo o dever do Apelado de indenizar. Precedentes STJ.(...)”
(TJTO, Rac n. 0024988-53.2022.8.27.2729, Turma das Câmaras Cíveis, Rela. Desa. Jocy Gomes de Almeida, j. 04.04.23).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGOCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. LIMITES PERCENTUAIS TRAÇADOS PELO CPC. MANUTENÇÃO. Se existiu cessão de crédito entre o requerido que negativou o nome do autor, por suposta inadimplência com o cedente, deve o cessionário comprovar a relação subjacente entre o cedente e o consumidor, sob pena de se mostrar ilícita a negativação. O valor dos danos morais deve ser majorado quando não atende o caráter punitivo e compensatório da condenação. O percentual da verba honorária arbitrado em 15% sobre o valor da condenação, deve ser mantido porque dentro dos limites percentuais autorizados pelo CPC
”. (TJMG, Rac n. 50204397920168130702, 13a Cam. Cível, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 29.04.21)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Sob esse prisma, é o entendimento pacífico desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil do recorrido, passando à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado, para
julgar parcialmente procedente
a ação, declarando a inexistência do débito discutido, para excluir o nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito no tocante ao aludido débito, além de condenar o réu apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025